Tribunal: TJSP
Processo: 1007066-97.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos fundamentos jurídicos que levaram à manutenção da sentença, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos fundamentos jurídicos que levaram à manutenção da sentença, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007066-97.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCO ANTONIO LOUZADA DA COSTA e CAMILLA AUGUSTA DA COSTA,
são embargados CYRELLA IBÉRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e EUROPA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007066-97.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 16746/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1007066-97.2017.8.26.0008/50000
EMBTE: MARCO ANTONIO LOUZADA DA COSTA E OUTRO
EMBDO: CYRELLA IBÉRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTRO
VOTO no 16746/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos
fundamentos jurídicos que levaram à manutenção da sentença,
com
pedido
de
efeitos
infringentes
e
finalidade de
prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de
algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do
CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
venerando acórdão de fls. 336/341, em que negado provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem solução de mérito
quanto ao pedido de indenização por dano material, ao fundamento de ilegitimidade de parte,
bem como julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, condenando o autor
ao ônus da sucumbência.
O autor embargante pede a declaração do venerando acórdão, a
fim de que seja corrigida suposta omissão quanto à ilegitimidade ativa, afirmando não terem
sido abordadas as questões relacionadas ao direito indisponível do autor relativo ao direito de
moradia, sob o argumento de que lucros cessantes e multa reversa implicariam direitos
indisponíveis do negócio jurídico. Afirma também omissão quanto à pretensão de indenização
por dano moral, que estariam devidamente configurados, pleiteando efeitos modificativos e
finalidade de prequestionamento.
Houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de obscuridade, inexiste vício a ser
reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007066-97.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 16746/asc
3
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente o tema envolvendo
a ilegitimidade ativa do embargante e a transferência dos direitos e obrigações relativos ao
compromisso de compra e venda que foi objeto de cessão de posição contratual, o que abrange
as pretensões de indenização pelo atraso na conclusão da obra, assim como analisou o
descabimento da indenização por dano moral analisados todas as provas e todos os argumentos
constantes dos autos.
Logo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)